Tribunal: TJDFT
Processo: 0726479-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO NA AÇÃO PRINCIPAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PERCENTUAL DE FIXAÇÃO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ADESIVO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. DOLO DO CREDOR. NÃO DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA
1 – Recurso do embargado. Honorários advocatícios. Segundo o princípio da causalidade, responde pelos honorários sucumbenciais a parte que deu causa ao ajuizamento da ação. No caso dos autos, a ação de execução de título executivo extrajudicial foi convertida em ação monitória, diante da inexigibilidade do título, o que motivou a extinção dos embargos à execução, sem resolução de mérito, por perda de objeto. Assim, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, responde o embargado pelos honorários de sucumbência.
2 – Condenação de honorários na ação principal. Bis in idem. Não ocorrência. Os embargos à execução são considerados uma ação autônoma, com procedimento específico previsto no Título III do Código de Processo Civil, artigos 914 a 920. O fato de o embargado ter arcado com os honorários advocatícios nos autos principais não retira sua sucumbência nos presentes autos de embargos à execução, pois se tratam de ações distintas.
3 – Percentual de fixação. Apreciação equitativa. A apreciação equitativa estabelecida no §8o do art. 85 do CPC, como pretende o embargado, somente é aplicada nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. No caso em julgamento, não há configuração de nenhuma das referidas hipóteses, de modo que o parâmetro estabelecido na sentença recorrida, que fixou os honorários advocatícios devidos pelo embargado, no percentual de 10% sobre o valor da causa, deve ser mantido.
4 – Recurso adesivo do embargante. Indenização do art. 940 do Código Civil. Segundo dispõe o art. 940 do Código Civil, aquele que pedir mais do que for devido ficará obrigado a pagar ao devedor a quantia equivalente do que dele exigir, ressalvada hipótese de prescrição. A apresentação de planilhas com cálculos inconsistentes, por si só, não configura dolo para atrair a sanção prevista no art. 940 do Código Civil. Não tendo demonstrada a má-fé por parte do embargado quanto à execução de valor maior que o devido, nega-se o pedido de aplicação da sanção prevista no referido dispositivo legal.
5 – Recursos conhecidos e não providos.
GP